Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO. QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. COMPROVAÇÃO DE ÓBITO DE EVENTUAIS HERDEIROS PRÉ MORTOS. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O arrolamento consiste em procedimento alternativo ao inventário ordinário, no qual há partilha amigável realizada entre as partes capazes e homologada de plano pelo juiz, consoante os arts. 659 e seguintes do CPC c/c art. 2.015 do CC.
2. In casu, os ascendentes indicados como herdeiros no esboço da partilha não ingressaram na presente relação processual, apesar de ter sido determinado à inventariante a apresentação de documentos e informações que emergem obrigatórios.
3. A falta de correta qualificação dos herdeiros c/c ausência de juntada das certidões de óbito implicam em vícios que não autorizam a procedência do esboço da partilha.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.